Tribunal: TJSP
Processo: 1503489-71.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade por ausência de fundada suspeita e indevida violação domiciliar – Insubsistência – Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa– Presente standard probatório mínimo, baseado em

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo: Preliminar de nulidade do acervo probatório obtido a partir da diligência policial – Alegação de ilegalidade por ausência de fundada suspeita e indevida violação domiciliar – Insubsistência – Fundada suspeita evidenciada pelas circunstâncias fáticas preexistentes, indiciárias da prática criminosa– Presente standard probatório mínimo, baseado em juízo objetivo de probabilidade de que os acusados estavam em poder de objetos ilícitos, aspecto que foi confirmado pela apreensão do material proscrito – Hipótese de flagrante delito que excepciona a garantia constitucional inerente à inviolabilidade domiciliar – Precedente do STF – PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO - Insuficiência probatória e desclassificação para uso. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Palavras dos agentes públicos corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Hipótese de uso afastada. Traficância comprovada. Condenação mantida.

Dosimetria. Penas corretamente aumentadas em razão dos maus antecedentes e multireincidência. Não aplicação do tráfico privilegiado. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.